Tribunal: STF
Processo: Rcl 62137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Nítido caráter infringente frente ao incabível reexame da matéria nesta via recursal.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório, aplicação de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    3. Embargos de declaração rejeitados.